Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-16.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – FRAUDADORES QUE SE UTILIZARAM DE CONTA BANCÁRIA PARA LUDIBRIAR A VÍTIMA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE PERMITIU QUE O NOME DA EMPRESA AMBEV FOSSE UTILIZADO NA FRAUDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA SÚMULA N° 297, DO COLENDO SUPERIOR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – FRAUDADORES QUE SE UTILIZARAM DE CONTA BANCÁRIA PARA LUDIBRIAR A VÍTIMA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE PERMITIU QUE O NOME DA EMPRESA AMBEV FOSSE UTILIZADO NA FRAUDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA SÚMULA N° 297, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEGUNDO O ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA No 479 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MANTENEDORA DA CONTA UTILIZADA NO GOLPE, PERMITIU QUE O ESTELIONATÁRIO ABRISSE UMA CONTA CORRENTE SEM CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS E SE UTILIZASSE DO NOME DA AMBEV PARA PERPETRAR A FRAUDE - INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES No 2.025/1993 E 4753/2019, AMBAS DO BANCO CENTRAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTROU FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DA FRAUDE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ABALO OU CONSTRANGIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da parte autora parcialmente provido.